Tribunal: TJES
Processo: 0001294-08.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001294-08.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA. REPASSE PELO MUNICÍPIO.
CATEGORIA PROFISSIONA
L
ESPECÍFICA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O E. Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 1.089.282 (Tema 994/STF), firmou tese segundo a qual “compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”.

2
.
A contribuição sindical compulsória (arts. 578 a 594 da CLT), até o advento da Lei nº 13.467/2017 – Reforma Trabalhista – era marcada pela obrigatoriedade do desconto, independentemente de autorização prévia e expressa, de forma que todos aqueles que faziam parte de uma determinada categoria econômica ou profissional eram obrigados a pagá-la, independentemente de filiação.

3.
O sindicato autor ajuizou a presente demanda visando o recebimento das contribuições sindicais referentes ao ano de 2016, isto é, anteriormente à Reforma Trabalhista, que findou com a obrigatoriedade do desconto.

4.
A Constituição Federal prevê a associação sindical relativa aos servidores públicos civis, ficando, portanto, os servidores públicos sujeitos à exigência da contribuição sindical da mesma forma que os demais profissionais.

5.
O artigo 571 da CLT prevê a possibilidade de qualquer atividade ou profissão, concentrada na forma do parágrafo único do art. 570, se “dissociar do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão de Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente”.

6.
A constatação da existência de entidade sindical de representação específica dos profissionais da saúde no Estado do Espírito Santo, no caso o SINDSAÚDE/ES, é suficiente para conferir a ele legitimidade para receber as contribuições sindicais dos servidores do ente municipal recorrido integrantes daquela categoria profissional.

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001294-08.2017.8.08.0030

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES
, contra a r. sentença de fls. 122/123 que, nos autos da
A
ção
O
rdinária

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES/
ES
,
julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 7392540), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a contribuição sindical obrigatória referente aos profissionais da área de saúde deve ser repassada ao apelante, legítimo representante da categoria e não ao sindicato municipal da categoria;
(ii)
há nos autos comprovação da filiação dos servidores, inclusive com a indicação do valor que fora descontado de cada servidor da saúde, abrangido pela carta sindical do SINDSAÚDE/ES;
(iii)
a contribuição sindical somente poderá ser dirigida àqueles sindicatos que possuem o registro sindical, que consiste no ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical, nos termos do artigo 512 e 558 da CLT; e
(iv)
descabe a condenação em honorários e custas processuais, no termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985.

Contrarrazões, ao ID nº 7392545, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, reputo importante asseverar que o E. Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 1.089.282 (Tema 994/STF), firmou tese segundo a qual “
compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
”.

A controvérsia cinge-se em averiguar quem faz
jus
ao recebimento da contribuição sindical devida pelos servidores da área da saúde do município requerido.

Em seu petitório inicial, o autor sustenta que “
mesmo tendo efetuado o desconto na folha de pagamento dos trabalhadores, esse ano de 2016 o Município Requerido não efetuou o repasse da Contribuição Sindical obrigatória ao Sindicato Reclamante
”.

De antemão, é importante ressaltar que a contribuição sindical compulsória (arts. 578 a 594 da CLT), até o advento da Lei nº 13.467/2017 – Reforma Trabalhista – era marcada pela obrigatoriedade do desconto, independentemente de autorização prévia e expressa, de forma que todos aqueles que faziam parte de uma determinada categoria econômica ou profissional eram obrigados a pagá-la, independentemente de filiação.

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, no dia 11 de novembro de 2017, a contribuição sindical passou a ser facultativa. Com efeito, a redação do art. 578 passou a constar que o desconto da contribuição sindical somente pode ser feito se houver autorização prévia e expressa para tanto,
in verbis
:

Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.

Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.794/DF, decidiu que os dispositivos que extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical, condicionando o seu pagamento à prévia e expressa autorização dos filiados, são compatíveis com a Constituição Federal (STF. Plenário. ADI 5794/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 29/6/2018 – Info 908).

Foi com base neste entendimento que o Magistrado primevo julgou improcedente o pedido autoral, tendo em vista que “
a parte autora não indicou tampouco comprovou a filiação dos servidores cuja retenção da contribuição, foi feita pelo ente público réu, acabou por ser destinada ao SISPML
[Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Linhares]”.

Ocorre que, conforme relatado, o sindicato autor ajuizou a presente demanda visando o recebimento das contribuições sindicais referentes ao ano de 2016, isto é, anteriormente à Reforma Trabalhista, que findou com a obrigatoriedade do desconto.

E, com base nestas ponderações, entendo que o pedido de condenação do Município ao repasse da contribuição sindical obrigatória ao sindicato requerente deve ser apreciado, não obstante a alteração legislativa, tendo em vista que esta não altera os fatos jurídicos pretéritos.

Nesse particular, pontuo que, ainda que as normas relativas à exigibilidade da contribuição sindical estejam na Consolidação das Leis do Trabalho, isso não significa que seu âmbito de incidência esteja limitado aos profissionais sujeitos ao regime jurídico celetista.

Isso porque, a Constituição Federal prevê a associação sindical relativa aos servidores públicos civis, ficando, portanto, os servidores públicos sujeitos à exigência da contribuição sindical da mesma forma que os demais profissionais.

Acerca do tema em testilha, o art. 8º, II, da Constituição Federal estabelece que é livre a associação profissional ou sindical, sendo vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

Já o artigo 570 da CLT estabelece que:

Art. 570.
Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

Parágrafo único
– Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de Atividades e Profissões.

O artigo 571 da CLT, por sua vez, prevê a possibilidade de qualquer atividade ou profissão, concentrada na forma do parágrafo único do art. 570, se “
dissociar do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão de Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente
”.

Nessa perspectiva, destaco que em várias oportunidades o Supremo Tribunal Federal, posicionou-se acerca da recepção, pelo art. 8º da Constituição Federal, das disposições do aludido art. 570 da Consolidação das Leis do Trabalho, no que tange especificamente à organização sindical por categorias econômicas ou profissionais específicas (Precedentes: STF-RMS nº 21.305-1-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.11.1991; STF-RMS-24.069-9-DF, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 24-06-2005).

No caso em tela, não houve comprovação da existência de sindicato específico de representação dos profissionais da saúde, cuja base territorial seja restrita ao Município de Linhares.

Por outro lado, foi verificado que o sindicato autor é representante dos trabalhadores da saúde no Estado do Espírito Santo, incluindo os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

Neste viés, a constatação da existência de entidade sindical de representação específica dos profissionais da saúde no Estado do Espírito Santo, no caso o SINDSAÚDE/ES, é suficiente para conferir a ele legitimidade para receber as contribuições sindicais dos servidores do ente municipal recorrido integrantes daquela categoria profissional.

Por fim, considerando que o magistrado primevo equivocadamente pontuou que “
em razão da falta de indicação do valor da causa pela parte autora, e com base no artigo 85, § 2º e 8º do CPC/2015, condeno a parte autora o pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 20.000,00
”, entendo pertinente fixar os honorários com base no valor da causa, que foi apresentado pelo autor à fl. 49.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, para determinar o repasse das contribuições sindicais dos servidores do recorrido na área da saúde, relativas ao ano de 2016.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, e condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios,
os quais fixo em
1
2
% (d
oze
por cento)
do valor atualizado da causa
, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.